Tribunal: TJMT
Processo: 57440-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
15/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669072-6 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80574400220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80574400220188110001
Requerente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONACO
Requerido: MARIA DE LOURDES ARANEA SANTOS
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONACO
Conta Judicial 3500112206295
Valor: R$ 3.787,79 (três mil e setecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)
Autorizado: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO
CPF/CNPJ: 13.138.633/0001-02
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO
CPF/CNPJ Titular Conta 13.138.633/0001-02
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1569 11446 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1122927106 1/1